Tribunal: TJES
Processo: 5008585-84.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008585-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO BASILIO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de associação, sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício.
2. Sentença de improcedência, proferida após o indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica, requerida para impugnação da assinatura constante do contrato apresentado pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida para apuração da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o juízo de origem tenha deferido a inversão do ônus da prova, a sentença foi proferida com base exclusivamente na aparência de regularidade do contrato, sem análise técnica da assinatura contestada.
5. A autora impugnou a assinatura desde a petição inicial e reiterou o pedido de perícia após a juntada do contrato, o que torna imprescindível a produção da prova pericial requerida.
6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade de assinatura em documento particular, compete à parte que o produziu comprovar sua veracidade.
7. A ausência de instrução adequada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica requerida.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica requerida para comprovação de falsidade de assinatura em contrato impugnado pela parte autora. 2. Declarada a inversão do ônus da prova, compete à parte ré comprovar a autenticidade do documento impugnado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, § 1º, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002249-89.2018.8.08.0002, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5008585-84.2024.8.08.0011

APTE
:
MANOEL FRANCISCO BASILIO

APDO
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MANOEL FRANCISCO BASILIO
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para apuração da veracidade da assinatura constante no contrato;
(ii)
inexiste relação jurídica válida entre as partes, sendo os documentos apresentados unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação;
(iii)
é devida a indenização por danos morais, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário causaram prejuízos relevantes; e que
(iv)
deve haver a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Conforme se infere dos autos, o d. Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e deferido a inversão do ônus da prova em favor do autor (id 14890454), julgou improcedente o pedido com base apenas na aparência de regularidade do contrato juntado pela parte ré (id. 14890449), reputando suficiente a sua validade sem submeter o documento ao crivo da prova técnica requerida. Vale transcrever o trecho da fundamentação da sentença neste tocante (id 14890459):

“
Ademais, observo que a parte autora requereu em ID 55852170 perícia documentoscópica e grafotécnica, porém compreendo não ser necessário a realização de tais meios probatórios visto os demais documentos apresentados ao longo do trâmite processual são suficientes para dirimir o presente litígio.”

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante sustentou, desde a exordial, que jamais firmou qualquer vínculo contratual com a parte ré e que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário decorreram de contratação que não lhe poderia ser imputada.

Ademais, após a juntada do instrumento contratual pela ré, a ora autora e aqui apelante impugnou a assinatura e negou mais uma vez a contratação.

Diante disso, após o saneamento do feito, em que houve a inversão do ônus probatório, a ora autora novamente apontou a necessidade de que fosse realizada perícia grafotécnica, reafirmando que a assinatura em questão não tinha sido firmada pela mesma.

Face ao exposto, diversamente do que concluiu o juízo a quo, por certo que cabia à associação demandada a prova da autenticidade da assinatura da aposentada, fato este que sequer foi aventado no julgamento sob análise.

Isso porque, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante
. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (Data: 08/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Portanto, no caso dos autos, embora recaísse sobre a ré o ônus da prova, diante da inversão deferida, não se observou qualquer providência efetiva nesse sentido, tampouco diligência do juízo para assegurar a instrução adequada.

Portanto, ante o julgamento sem o cumprimento efetivo da inversão do ônus probatório, evidencia-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção da prova necessária à refutação da alegação de fraude.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica requerida no id 14890453, e novo julgamento.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.